Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731230-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ODILIO FERREIRA CARVALHO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0705715-87.2022.8.07.0018, movido em seu desfavor por ODÍLIO FERREIRA CARVALHO FILHO, rejeitou a impugnação e encaminhou o processo à Contadoria para a atualização dos cálculos (ID 132489840, origem). Nas razões (ID 39418001), o ente distrital rebate o entendimento do Juízo a quo de que estaria preclusa a questão envolvendo a acumulação da SELIC com outros índices. Argumenta que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, contra a qual não se opera a preclusão, podendo a matéria ser apreciada. Noutro lado, questiona o método de cálculo do IRPF empregado pela parte agravada. Sustenta que o cálculo do IRPF pressupõe um escalonamento nas alíquotas nominais empregadas, de modo que a cada faixa salarial deve ser aplicado um percentual diferente de imposto. Pontua, ainda, as deduções que não teriam sido consideradas no cálculo do exequente. Com tais argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do processo de origem e, com isso, evitar a expedição de requisitórios até o futuro julgamento. No mérito, pleiteia seja acolhida a impugnação apresentada e reconhecido o excesso de execução. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e encaminhou o processo à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos. Inicialmente, registro ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual – quais sejam: a existência da plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar. A despeito dos argumentos trazidos, não vislumbro a urgência do pleito, porquanto não demonstrado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Ao que se vê do caderno processual, o prosseguimento do feito – com a expedição das requisições de pagamento – foi condicionado à atualização dos cálculos pela Contadoria, à intimação das partes para manifestação e, por fim, à preclusão da decisão hostilizada, o que afasta qualquer prejuízo imediato ao agravante. Nesse contexto, a vexata quaestio poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, revelando-se desnecessário o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator